Tribunal: TJBA
Processo: 8023434-56.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8023434-56.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: TEIXEIRA DE FREITAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8001974-21.2026.8.05.0256

PACIENTE:
JOVENTINO MEDINA DA CRUZ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Joventino Medina da Cruz, com o objetivo de revogar ou substituir a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob alegação de ausência de fundamentos concretos, possibilidade de legítima defesa e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se as teses de negativa de autoria e legítima defesa podem ser analisadas em sede de habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A via do habeas corpus não admite análise aprofundada de teses que demandam dilação probatória, como negativa de autoria e legítima defesa, por exigir exame exauriente do conjunto fático-probatório.

4.O decreto de prisão preventiva está fundamentado em elementos concretos, notadamente a gravidade em concreto da conduta, caracterizada por tentativa de homicídio com emprego de violência e contra vítima vulnerável.

5.A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva evidencia indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco à ordem pública, configurando o periculum libertatis.

6.A motivação judicial, ainda que sucinta, encontra respaldo em circunstâncias específicas do caso e a
necessidade da prisão preventiva afasta, por consequência lógica, a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no ordenamento jurídico.

7.As condições pessoais favoráveis do paciente, como idade avançada, residência fixa e ausência de antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não é via adequada para análise de teses que demandam dilação probatória, como legítima defesa e negativa de autoria.

A gravidade concreta do delito, evidenciada por circunstâncias específicas do caso, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da medida.

A inadequação das medidas cautelares diversas decorre da necessidade concreta da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II; CP, art. 14, II; CPP, arts. 312 e 314.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05/12/2023, DJe 12/12/2023.
. STJ, HC n. 847.437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJe 23/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8023434-56.2026.8.05.0000, da comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública e como paciente Joventino Medina da Cruz.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR CONVOCADO

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8023434-56.2026.8.05.0000)